Tribunal: TJMT
Processo: 0046986-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046986-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARIA BORTOLI - CPF: 314.622.510-72 (APELANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 689.544.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATORIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO - OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - DEPÓSITO ALFANDEGADO DEMONSTRADO – EXPORTAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Sendo o lançamento tributário ato privativo da autoridade competente (art. 142 do CTN), é vedado ao judiciário imiscuir-se no seu mérito.

2. O vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora não descreve de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a efetuar o lançamento do imposto, situação que macula o procedimento fiscal e enseja a sua anulação, por violação ao princípio dos motivos determinantes.

3. A operação de remessa de mercadorias para a exportação não caracteriza a hipótese do fato gerador do ICMS, eis que sua admissão no Regime de Depósito Alfandegado Certificado equivale, para todos os efeitos fiscais, ao embarque para o exterior.

4. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARIA BORTOLI
contra a sentença proferida pelo Dr. João Thiago de França Guerra, MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo ora Apelante.

Em suas razões recursais (id. 133958151, pp. 10/26), o Apelante aduz que:

- é produtor rural de algodão e iniciou negociações com a importadora "Dunavant Enterprises Inc Or Subsidiaries" para exportar algodão em pluma para o Paraguai;

- emitidas as Notas Fiscais de exportação, o cliente estrangeiro recusou as mercadorias antes que cruzassem a fronteira, razão pela qual foram elas enviadas a um armazém alfandegário em Curitiba-PR;

- posteriormente, foi identificado um comprador estrangeiro e realizada a exportação do algodão em pluma, sendo emitido o comprovante de exportação;

- não há incidência de ICMS sobre a operação de exportação, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 87/96, porém, o Apelado exarou e lançou o imposto em seu desfavor, notificando-a pela via do Aviso de Cobrança;

- apesar de ter sido reconhecido, na sentença, que houve a efetiva exportação da mercadoria, ainda assim foi mantida a exação tributária, utilizando-se, contudo, de critério jurídico distinto daquele que constou no Aviso de Cobrança;

- o CTN veda a alteração do critério jurídico de lançamento após a sua regular notificação ao contribuinte;

- na sentença apelada foi incorretamente utilizado o Convênio ICMS 113/1996, aplicável a exportações indiretas, ao invés do Convênio ICMS 59/2007, pertinente às exportações diretas.

Com tais argumentos, requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a consequente anulação do crédito tributário objeto do Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012.

Contrarrazões do Apelado defendendo a legalidade dos lançamentos tributários efetuados em razão da ausência de comprovação da efetiva exportação e pugnando, ao final, pelo desprovimento da Apelação (id. 133958161).

Recurso Tempestivo (id. 133958159) e preparado (id. 134543191).

Devidamente intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem manifestação, em vista da ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 142128747).

Conclusos por redistribuição (id. 159501672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARIA BORTOLI
,

pretendendo a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Extrai-se das razões do Recurso, que embora o Apelante concorde com a fundamentação da sentença recorrida, discorda da conclusão a que chegou o magistrado
a quo
, ao indeferir os pedidos da inicial.

Segundo alega, ao indeferir o seu pedido, o douto sentenciante entendeu que foi extrapolado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a efetiva exportação da mercadoria - fato que
atrairia
a incidência do ICMS - e que ao assim proceder, alterou o critério jurídico de lançamento adotado pelo Fisco Estadual.

Para melhor entendimento das razões recursais, transcrevo o pertinente sobre o tema em discussão:

“Conforme já mencionado,
a r. sentença apelada reconheceu expressamente que as mercadorias ora envolvidas foram objeto de exportação, o que de pronto afasta a acusação fiscal que amparou o Aviso de Cobrança sob discussão.
Porém
, o MM. Juízo
a quo
julgou a demanda integralmente improcedente, por entender que a exigência fiscal se justifica em razão da operação de exportação ter sido efetivada após o prazo de 180 previsto no Convênio ICMS 113/1996
.

Em outras palavras, a r. sentença apelada tentou
agregar fundamento novo
para justificar a manutenção da cobrança, alterando o critério jurídico do lançamento, o que é inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio
. Trata-se de ato privativo da autoridade lançadora, nos termos do art. 142, do CTN. (id. 133958151, p. 16) (g.n.).

Nesse esteio, a matéria devolvida à análise do Juízo
ad quem
se restringe a verificar a possibilidade de alteração do critério jurídico do lançamento tributário, cuja desconstituição é pretendida pelo Apelante, além da tipificação do fato gerador do tributo e a sua subsunção à norma jurídica de regência.

De início, reputo que o lançamento tributário é ato privativo da autoridade competente (art. 142 do CTN),
sendo vedado ao judiciário imiscuir-se no mérito do ato praticado
. É fato que o ato de lançamento está sujeito ao controle judicial, porém esse controle está restrito quanto aos aspectos de sua legalidade.

Dessa forma, se a tipificação do fato gerador e o critério jurídico adotados pela autoridade fiscal correspondem à motivação do lançamento tributário, o ato praticado é legal e deve ser mantido. Do contrário, apresentando discrepância ou alguma inconsistência, cabe ao Judiciário anular o ato em decorrência de vício material, porém, sem alterar o critério adotado pela autoridade competente.

Sobre o procedimento de lançamento, as palavras de Maria Rita Ferragut:

“Lançamento é norma introdutora e norma introduzida. Como introdutora, é o conjunto das marcas, identificáveis no texto, que remetem à enunciação. Indica o sujeito competente e o procedimento produtor do enunciado, diferenciando-se das demais normas de constituição do crédito justamente em virtude dessas particularidades (sujeito e procedimento), considerando-se apenas a norma introduzida, não haveríamos como distingui-la das normas produzidas pelo particular.

Como introduzida, lançamento é norma individual e concreta decorrente da aplicação da geral e abstrata que a prevê e autoriza. É composta por um antecedente, que descreve o fato jurídico tributário, e por um consequente, composto pelos sujeitos ativo e passivo e pelo objeto da prestação, de pagar quantia identificável pela conjugação da base de cálculo e da alíquota mediante operação aritmética de multiplicação
.

[...]

Mas lançamento é também procedimento.
Antes da completa configuração do ato-norma, tem-se uma ordenação de atos e fatos jurídicos que formam o suporte fático (motivo do ato) para a edição da regra individual e concreta. Constitui-se, assim, num conjunto de atos tendentes a identificar a ocorrência de fatos jurídicos descritores de eventos típicos, causa da obrigação de pagar tributos.

O procedimento administrativo vinculado o agente, ao exercê-lo, não interfere com apreciação subjetiva alguma, pois existe prévia e objetiva tipificação legal do único comportamento possível da Administração em face de situação igualmente prevista. Também o procedimento administrativo de constituição do crédito, baseando-se na presunção de ocorrência do evento típico é vinculado, pois deve fazê-lo nos termos da lei sempre que dispuser de fortes indícios e não identificar outros em sentidos diversos”. (
In
, Curso de especialização em direito tributário: estudos analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho – Emerenciano, Adelmo da Silva
et al
. / Eurico Marcos Diniz de Santi (Coord). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 318)

Estabelecida a premissa para a análise recursal, tem-se que o Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012 (id. 133956799 - p. 38) foi constituído sob a seguinte motivação:

“Descrição do fato: Após cruzamento de dados entre as bases dos sistemas eletrônicos da SEFA7/MT e sistemas federais, ficou constatado que o contribuinte acima identificado
emitiu notas fiscais de venda ao exterior, com registro de trânsito nos postos fiscais de divisa do Estado de Mato Grosso, porém, não consta informação de efetiva exportação relativa a estas operações, no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, caracterizando a não exportação das mercadorias ou produtos primários ou industrializados semi-elaborados, relacionadas nas referidas notas fiscais
, configurando operação tributada de saída interestadual, ensejando no lançamento do ICMS devido através deste instrumento de formalização de oficio do Crédito Tributário.” (g.n.).

Na parte que toca aos fundamentos legais, o documento enumera os seguintes dispositivos:

“Fundamento legal: Art. 2°, I (incidência); Art. 3°, I (fato gerador); Art. 6°, I c/e Art. 6°, §1"(base de cálculo), Art. 23, I, a (estabelecimento responsável), Art. 16 (contribuinte), Art. 17, XI (obrigação principal). Art. 39-B (lançamento de ofício) todos da Lei n. 7098/98;

Infração: Art. 17, XI da Lei n. 7098/98 c/e Art. 4°, VI do RICMS-MT

Correção monetária: Ari. 42 da Lei 7098/98, e portaria específica que divulga coeficientes de atualização monetária: Juros de Mora; Art. 44 da Lei 7098/98, Multa de Mora: Art. 41, caput da Lei 7098/98”.

Colaciono o teor dos artigos suso mencionados, relacionados ao fato gerador e à incidência do ICMS (todos da Lei n.o 7.098/98):

“Art. 2o O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

Art. 6o A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o, o valor da operação;

§ 1o Integram a base de cálculo do imposto:

Art. 23 O local da operação ou da prestação, para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de bem ou mercadoria:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.”

Já o artigo referente ao RICMS/MT,

aprovado pelo Decreto Estadual n.o 1.944/89 (revogado pelo Decreto 2.214/22), assim dispõe:

“Art. 4o O imposto não incide sobre:

[...]

VI – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX, que destinem ao exterior mercadoria, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços, observado o disposto nos artigos 4o-A a 4o-E; (...).”

Pois bem.

Necessário se fez compilar a motivação e fundamentação do ato administrativo combatido por meio da Ação Anulatória, a fim de esclarecer as razões do convencimento ora esposado, isso porque é forçoso concordar com
a
tese sustentada pelo Apelante no sentido de que a sentença, ao julgar os pedidos da inicial, afastou a sua pretensão com base em fundamento distinto daqueles utilizados pela Fazenda Pública Estadual para a constituição do crédito tributário em seu desfavor.

Ressai dos documentos acostados aos autos que,
em nenhum momento, o Apelado imputou ao Apelante o fato de que tenha expirado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para a efetiva exportação da mercadoria
. Ao que se observa, o que o Fisco Estadual considerou foi que, apesar de haver emitido Notas Fiscais de venda para a exportação,
“
não consta informação de efetiva exportação relativa a estas operações, no Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX, caracterizando a não exportação das mercadorias ou produtos primários ou industrializados semi-elaborados.
”

(trecho destacado do Aviso de Cobrança - id. 133956799 - p. 38).

A despeito da motivação do ato de lançamento tributário, o Apelante comprova o devido armazenamento das mercadorias em depósito alfandegado certificado (
vide
Certificado de Depósito Alfandegado CL-08/00226-3 ao id. 133956794; p. 41), o que igualmente foi constatado pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“29. Note-se, apesar da recusa do destinatário final, em tese, verifica-se que não houve a quebra da operação de exportação, porquanto "considerar-se-á exportada para o exterior, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria em regime de depósito alfandegado certificado, como previsto em regulamento" (O art. 6° do DL 2.472, de 02.05.88 - Altera disposições da legislação aduaneira, consubstanciada no Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências).

30. Ademais, o Registro de Exportação no SISCOMEX - RE, constante em todas as notas fiscais apresentadas nos autos, para fins do regime alfandegado, constitui "O conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação de uma mercadoria e definem o seu enquadramento" (art. 184, A Portaria 23/11 da SECEX – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio Exterior).”

Oportuno esclarecer que o art. 6o, do DL n.o 2.472/88 mencionado no
decisum
, estabelece:

“Art. 6o Considerar-se-á exportada para o exterior, para todos os efeitos fiscais creditícios e cambiais, a mercadoria em regime de depósitos alfandegado certificado, como previsto em regulamento.”

Diante disso, o alegado equívoco da sentença ao utilizar o Convênio ICMS 113/1996 (aplicável a exportações indiretas), ao invés do Convênio ICMS 59/2007 (pertinente às exportações diretas), não traz repercussão na hipótese, já que a autuação fiscal se restringe à ocorrência, ou não, de exportação e, como visto, esta última foi efetivada mediante a comprovação nos autos do depósito em armazém alfandegado (id. 133956794 - p. 41).

Destarte, de se ver que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, ao analisar o conjunto probatório, percebe-se que, embora a linha de raciocínio e
os fatos elencados na sentença objurgada tenham sido expostos de forma correta, a conclusão adotada pelo d. magistrado diverge não apenas de sua própria motivação, como também do fundamento do ato administrativo combatido por meio da ação anulatória
.

É que em nenhum momento o Estado de Mato Grosso imputou ao contribuinte o fato de haver depositado as mercadorias no armazém alfandegado fora do prazo de 180 dias, razão pela qual a sentença não poderia incluir critério jurídico que não consta no lançamento tributário efetivado pelo Fisco Estadual.

Inobstante esse equívoco, dessume-se do conjunto probatório, notadamente do Certificado de Depósito Alfandegado CL-08/00226-3 (
Cf
. id. 133956794 - p. 41) que a mercadoria se encontrava em regime de depósito alfandegado certificado, o que caracteriza a efetiva exportação, de sorte que é viável a desconstituição do crédito tributário estampado no Aviso de Cobrança, por violação ao princípio dos motivos determinantes, que preconiza como imperiosa a pertinência entre o motivo declarado no ato administrativo e o contexto fático que o determinou.

Constata-se, assim,
a existência do chamado vício material pertinente ao lançamento
, frente ao evidente defeito de motivação, dada a inadequada descrição do fato gerador e o seu respectivo enquadramento no dispositivo de lei aplicável ao caso.

Em tais hipóteses,
não é admissível a correção administrativa ou mesmo judicial do ato,

senão a sua anulação
, seja por ofensa ao princípio dos motivos determinantes, como já dito, pois o lançamento nada mais é que um ato administrativo, seja por força de ofensa ao disposto no art. 146 do CTN, que veda a alteração dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício de lançamento,
verbis
:

“Art. 146.
A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou
judicial
, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
.” (g.n.)

Aliás, sobre a impossibilidade de correção do vício material no lançamento, oportuno mencionar decisões do CARF - Conselho de Administração de Recursos Fiscais,
verbis
:

“QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DA NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL QUE SE CARACTERIZA NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO
.
Quando o ato administrativo do lançamento traz fundamentação legal equivocada (pressuposto de direito) e/ou quando a descrição dos fatos trazida pela fiscalização (pressuposto de fato) é omitida ou deficiente, temos configurado um vício de motivação ou vício material.
Lançamento Anulado por Vício Material. (acórdão n.

2301-003.426) (g.n.).

NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte.
Assim, é nulo o lançamento, por vício material, quando sua motivação for deficiente, o que consistente na falta de identificação da matéria tributável e na não descrição dos fatos que dão azo ao lançamento, prejudicando o direito de defesa da parte
.
(Acórdão n.o 2201-010.881) (g.n.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência oriunda dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO FISCAL.
VÍCIO MATERIAL. ATO NULO. RERRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DECADÊNCIA. ARTIGO 173, I, CTN. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I
. A atuação da autoridade fiscal no procedimento fiscalizatório é vinculada à lei, dela não podendo o agente se afastar sob pena de viciar o procedimento fiscal e, por decorrência, o lançamento tributário decorrente.
II.
A indevida apuração do ICMS, no que tange à verificação do fato gerador e base de cálculo do imposto constitui vício material, pois macula a própria validade da exação e atinge a essência do lançamento fiscal, em desconformidade com o artigo 142, do CTN.

III.
Se nulo o lançamento fiscal por vício material, outro há de ser feito para assegurar o direito da Fazenda ao crédito tributário, não bastando a mera rerratificação do ato
. IV. Se a anulação do ato de lançamento for decorrente da verificação de vício formal, a autoridade administrativa tributária poderá, nos termos do artigo 173, II, CTN, retificar o lançamento e efetuar nova cobrança, independentemente do prazo anterior já transcorrido desde os fatos geradores, pois o prazo decadencial somente inicia-se após a data em que se tornar definitiva a decisão (judicial ou administrativa) que declarar nulo o ato. Por outro lado, se o vício que der causa a anulação do lançamento for material, aplica-se a regra do artigo 173, I do CTN. V. Na espécie, em razão da anulação do lançamento fiscal por vício material, nova cobrança poderia ocorrer apenas e tão somente se o agente fiscal procedesse com novo lançamento, nos moldes previstos em lei, desde que não decaído o direito da Fazenda, mesmo considerado todo o lapso temporal transcorrido na solução do processo, não sendo possível, assim, a aplicabilidade do artigo 173, II, do CTN.” (TJ-MG - AC: 10000180175911002 MG, Relator:
Washington Ferreira
, julgamento: 14/06/2022, 1a Câmara Cível, publicação: 14/06/2022) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUTUAÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO MATERIAL
. ARTIGO 173, INCISO II, DO CTN. INAPLICABILIDADE. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
VI.
Por sua vez, o vício material do lançamento ocorre quando a autoridade lançadora não descreve de forma clara e precisa os fatos e motivos que a levaram a lavrar a notificação fiscal e/ou auto de infração. Portanto, o vício material guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, pressuposto intrínseco do lançamento
.
VII. Assim sendo, para que o lançamento encontre sustentáculo nas normas jurídicas e, consequentemente, tenha validade, deverá o fiscal autuante descrever precisamente e comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo.
A ausência dessa descrição clara e precisa, especialmente no Relatório Fiscal da Notificação, ou erro nessa conduta, macula o procedimento fiscal por vício material
.
VIII. No presente caso, houve claro erro da autoridade fiscal na descrição dos motivos da autuação, o que configura vício material, haja vista que se trata vício relacionado ao conteúdo do ato administrativo e não à sua forma
. IX. Nesse sentido, verifica-se a inaplicabilidade do inciso II do artigo 173 do CTN, uma vez que a anulação da autuação consubstanciada na NFLD no 35.435.748-4 se deu por vício material e, portanto, não houve a interrupção da contagem do prazo decadencial.

X. Assim sendo, ante o decurso do lapso temporal, restou configurada a decadência para a constituição do crédito tributário. XI. Apelação a que se dá provimento.” (TRF-3 - ApCiv: 50027766620184036100 SP, Relatora: Juiza Federal Convocada
Denise Aparecida Avelar
, julgamento: 07/01/2020, 1a Turma, publicação: e - DJF3 Judicial 1 data: 15/01/2020) (g.n.)

A par do evidente vício material que macula o Aviso de Cobrança, sequer há que se cogitar na incidência de ICMS, eis que
em se tratando de operação de exportação, por meio do Regime de Depósito Alfandegado Certificado, como
in casu
, basta a demonstração de que a mercadoria foi depositada em armazém alfandegado para ser considerada exportada, para todos os efeitos fiscais, consoante disposto no Decreto Federal n.o 6.759/09. Confira-se:

“Art. 493. O regime de depósito alfandegado certificado é o que permite considerar exportada, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional depositada em recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, mediante contrato de entrega no território nacional e à ordem do adquirente.

(...)

Art. 495. A admissão no regime ocorrerá com a emissão, pelo depositário, de conhecimento de depósito alfandegado, que comprova o depósito, a tradição e a propriedade da mercadoria.

Parágrafo único. Para efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a data de emissão do conhecimento referido no caput equivale à data de embarque ou de transposição de fronteira da mercadoria.”

Partindo dessas premissas normativas à luz do Certificado de Depósito Alfandegado CL-08/00226-3 ao id. 133956794 (p. 41), subscrito por autoridade fiscal aduaneira, confirmando que as mercadorias foram desembaraçadas para o Regime de Depósito Alfandegado Certificado, tenho estar comprovada a exportação das mercadorias, de modo que a inexigibilidade do débito tributário do ICMS, mencionado na petição inicial e a consequente anulação do Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e

LHE DOU PROVIMENTO
para retificar a sentença e, via de consequência,
desconstituir

o crédito tributário
originado pelo Aviso de Cobrança n.o 127371/76/68/2012.

Diante do resultado do julgamento, inverto os honorários sucumbenciais em favor do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023